Tribunal: TJDFT
Processo: 0702916-75.2020.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DE ÁLCOOL. CRIME AGRAVADO PELA AUSÊNCIA DE CARTEIRA DE HABILITAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL E DA PERSONALIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ALTERAÇÃO DA PENA CORPORAL. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas e comprovado que o apelante dirigiu veículo automotor sem possuir carteira de habilitação, deve ser mantida a condenação.
2. No tocante a dosimetria, devem ser afastadas as valorações negativas das circunstâncias judiciais da conduta social e da personalidade, em razão de ausência de fundamentação concreta.
3. Afastadas as valorações negativas das referidas circunstâncias judiciais, deve ser alterada a dosimetria da pena.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.